Tribunal: TJDFT
Processo: 0737642-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DEVEDOR ORIGINÁRIO. CÔNJUGE VARÃO. VEÍCULO. CÔNJUGE VIRAGO. PROPRIEDADE. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, na qual foi determinada a penhora de 50% (cinquenta por cento) de direitos aquisitivos de veículo de propriedade da cônjuge virago, não participante da relação jurídica relativa à dívida originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, em sede de ação de execução de título extrajudicial, é cabível a penhora de direitos aquisitos da cônjuge virago sobre direitos aquisitos de veículo, apesar de não ser devedora da presente relação jurídica, conquanto o devedor originário e exclusivo seja o cônjuge varão, considerando que ambos são casados no regime de comunhão parcial de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com o CPC vigente, o juiz de primeira instância não exerce mais juízo de admissibilidade de recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. Conforme o disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.
5. Estão sujeitos à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”, nos termos do art. 790, IV, do CPC.
6. É cabível esta constrição, considerando a comunicação entre os bens do casal, de acordo com os arts. 1.658 e 1.660, I, ambos do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Quando se tratar de regime de comunhão parcial de bens, é possível a penhora dos bens de apenas um dos integrantes do casal que não participou da relação jurídica relativa à dívida correlata”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 789 e 790, IV, ambos do CPC; e arts. 1.658 e 1.660, I, ambos do Código Civil.